Tribunal: STF
Processo: RHC 249350
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.927/SP (e-doc. 49).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, deferiu medida de busca e apreensão nos endereços do paciente ante a suspeita de prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. O cumprimento da diligência resultou na prisão em flagrante do paciente, assim como na apreensão de entorpecentes (245 porções de crack e 1 porção de maconha), uma arma de fogo e munições.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, bem como da forma como a medida foi cumprida. Alega que a decisão autorizadora da diligência carece de fundamentação idônea, sendo genérica e reproduzida em outros processos, o que implica ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta que o art. 245 do CPP foi contrariado, uma vez que houve arrombamento das portas do domicílio sem tentativa de obter autorização para o ingresso. Assevera, ainda, que não há nos autos comprovação de apresentação e leitura do mandado ao morado



    6. Busca o reconhecimento das nulidades apontadas, com o desentranhamento das provas obtidas direta e indiretamente da diligência e, via reflexa, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 74).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Verifica-se a identidade entre o presente recurso ordinário e o Habeas Corpus nº 248.265/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão proferida no dia 26/11/2024.



    9. Veiculam-se, nas razões do presente recurso e na petição inicial da citada impetração, as mesmas causas de pedir e pedidos. Nota-se, ainda, ser idêntico ato apontado como coator, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Habeas Corpus nº 925.927/SP.



    10. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste recurso ordinário em habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem de recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    11. Além disso, observo que a defesa formalizou agravo regimental contra a decisão proferida no Habeas Corpus nº 248.265/SP, encontrando-se o incidente pendente de análise pelo órgão colegiado. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator